Tribunal: TJSP
Processo: 2285026-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Não preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.